Tribunal: TJDFT
Processo: 0752896-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752896-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA PAIXAO BATISTA AGRAVADO: LUIS CLAUDIO MONTES SILVA, TAINAN GOMES FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Publicações Ofensivas – Tutela Inibitória – Censura Prévia – Atualidade das Supostas Ofensas – Inexistência – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se ação de indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LARISSA PAIXÃO BATISTA em desfavor de LUIS CLAUDIO MONTES SILVA e TAINAN GOMES FERREIRA, partes qualificadas nos autos, em que a parte autora alega, em suma, ser estudante de medicina e que instituiu uma mentoria científica com o objetivo de capacitação científica. Afirma que, em outubro de 2024, no perfil “@PublicaInovaMed”, mantido pelo primeiro réu, foi feita uma publicação de promoção de serviços de venda de coautoria de artigos científicos, dando a entender que a autora participaria de tal venda, o que alega ser falso. Defende que o segundo requerido passou a indagar a autora, de forma pública, no grupo “Neurosurgery Now”, o que comprometeu sua imagem acadêmica e profissional. Assevera que as falsas afirmações do primeiro requerido impactaram sua imagem acadêmica e sua reputação, bem como divulgou conversas privadas entre as partes. Requer, em sede de tutela de urgência, “que os Réus se abstenham de realizar qualquer tipo de divulgação pública envolvendo o nome da Autora ou o conteúdo compartilhado nos grupos de mentoria e que publiquem retratação pública no grupo “Neurosurgery Now” e em qualquer outro grupo ou plataforma onde tenham disseminado inverdades sobre a Autora, esclarecendo que esta não possui envolvimento com as práticas comerciais do Réu Luís Cláudio e que jamais esteve vinculada à venda de coautorias” (id. 220173545 – Pág. 34). A inicial veio acompanhada de documentos. Gratuidade de Justiça deferida à autora. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, em que pesem as alegações da parte autora, verifico que não há fundamentos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Não se pode olvidar que a Constituição Federal estabelece como direito fundamental a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, vedando a censura prévia, razão pela qual o Poder Judiciário deve agir com parcimônia na análise de processos em que se discute, em sede liminar, a proibição pura e simples de que haja o exercício da liberdade de expressão. Ressalte-se, quanto ao ponto, que não se pode, de antemão, proibir que alguém mencione o nome de outrem, sob pena de censura prévia, principalmente levando-se em conta que, conforme se infere da inicial, os autores pretendem que os requeridos sejam proibidos, de forma extremamente genérica e ampla, de mencionarem seu nome, o que, sem dúvida, configura censura prévia. Caso haja alguma manifestação ofensiva direcionada à autora, nada impede que busque o Judiciário a fim de fazer cessar o ato ilícito. O que não se pode é, de antemão, presumir que toda e qualquer manifestação dos requeridos será injuriosa ou difamatória, por exemplo, e simplesmente os proibir de exercer sua liberdade de expressão, seja individualmente, seja em conjunto. Por outro lado, as supostas publicações ofensivas não se mostram, a princípio, ilícitas ou difamatórias, pois, numa análise perfunctória própria desse momento processual, os comentários dos requeridos em rede social não se revestem de um alto grau de ofensividade, estando dentro dos limites da liberdade de expressão. Os comentários podem ter gerado insatisfação na autora, certamente, porém tal insatisfação não conduz, por si só, à necessidade de retirada imediata de tais comentários das redes sociais. O cenário das relações pessoais e sociais são repletos de desencontros, descontentamentos, desrespeitos, aborrecimentos e sofrimentos. Todavia, faz parte da vida em sociedade conviver com tais desconfortos e opiniões contrárias. Pudesse ser admitida tese contrária, todas as desavenças e contratempos que permeiam a vida em sociedade e as relações contratuais seriam transformados em litígios e com isso estaria comprometida a convivência minimamente pacífica em comunidade. Nesse descortino, analisar se houve ou não alguma conduta ilícita praticada pelos requeridos demanda a devida observância do contraditório, com a oitiva da parte contrária a fim de que a situação fática dos autos seja mais bem delineada, bem como haja a instrução processual, a fim de que seja mais bem analisada a eventual natureza jurídica da relação entre a autora e o primeiro requerido. Por ora, nesse momento processual, não há que se falar em probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. (omissis)” De fato, como bem ressaltou o Juízo de origem, a tutela pretendida configura verdadeira censura prévia. Quanto às alegadas ofensas praticadas, não há prova da sua atualidade ou da atualidade de eventuais repercussões negativas. No mais, quanto ao pedido de exclusão das publicações, a parte nem mesmo indica como pretende fazer cumprir a tutela, notadamente porque se trata de publicação em grupo de Whatsapp, de caráter privado entre os participantes do grupo. Ressalto que nem mesmo a tutela pretendida é capaz de evitar os alegados danos. A situação supostamente desabonadora (venda de trabalhos científicos) já foi divulgada no grupo, tendo amplo debate, inclusive tendo a agravante a oportunidade de se defender e esclarecer eventuais equívocos quanto à associação do seu nome à pessoa que efetivamente estivesse adotando tal prática. Isto é, o suposto fato ilícito já ocorreu, sem prova da sua atualidade, de modo que eventual dano experimentado deverá ser eventualmente reparado pela via adequada. Portanto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Também não verifico a presença de perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo, não havendo prova da atualidade das supostas ofensas. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator